Tribunal: TJPA
Processo: 0800768-87.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800768-87.2024.8.14.0032

APELANTE: JANDIR ANTUNES DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0800768-87.2024.8.14.0032

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO:
JANDIR ANTUNES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE (PÓS-GRADUAÇÃO). LEI MUNICIPAL Nº 4.754/2010. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RITO ORDINÁRIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Monte Alegre contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido de um servidor público, ocupante do cargo de professor, para condenar o ente municipal ao pagamento retroativo da gratificação de titularidade por conclusão de curso de pós-graduação. O Juízo de primeiro grau, após afastar a preliminar de inépcia da inicial e reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 08/05/2019, determinou o pagamento dos valores devidos entre maio de 2019 e março de 2022, com os devidos acréscimos legais, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. As questões submetidas à análise deste Tribunal consistem em verificar:
a) a regularidade da petição inicial, diante da alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação;
b) a distribuição do ônus da prova quanto ao pagamento da gratificação pleiteada;
c) o mérito do direito do servidor ao recebimento retroativo da gratificação de titularidade, prevista na Lei Municipal nº 4.754/2010, em razão da omissão da Administração Pública em implementá-la após o requerimento administrativo;
d) a legalidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a alegação de que a causa deveria seguir o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada. A petição inicial foi instruída com documentos suficientes para a compreensão da controvérsia, como o termo de posse, o certificado de conclusão do curso de pós-graduação, o protocolo do requerimento administrativo e a legislação municipal pertinente, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Município, não havendo que se falar em ausência

de documento indispensável.

4. Conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, o servidor demonstrou o preenchimento dos requisitos para a percepção da gratificação (vínculo, titulação e requerimento). Caberia ao Município, portanto, comprovar o pagamento tempestivo da verba, fato extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de que o servidor deveria provar o não recebimento (fato negativo) não encontra amparo legal.
5. O artigo 40, inciso VI, da Lei Municipal nº 4.754/2010, estabelece que "será concedido" o adicional de 10% ao professor com título de pós-graduação, caracterizando um ato administrativo vinculado. Uma vez preenchidos os requisitos pelo servidor e formalizado o pedido administrativo, a concessão da vantagem é um dever da Administração. A omissão do ente municipal em implementar o benefício por quase seis anos configura ilegalidade e gera o direito ao recebimento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ), corretamente aplicada na sentença.
6. É devida a condenação em honorários advocatícios. A ação tramitou sob o rito comum ordinário perante a Vara Única da Comarca, e não perante um Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, aplicam-se as regras de sucumbência do Código de Processo Civil, notadamente o artigo 85, que impõe ao vencido, inclusive à Fazenda Pública, o dever de pagar honorários ao advogado do vencedor. A fixação em 10% sobre o valor da condenação observou os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. Comprovado pelo servidor público o preenchimento dos requisitos para a concessão de gratificação de titularidade prevista em lei municipal como ato vinculado, a omissão da Administração em implementá-la gera o direito ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal. 2. O ônus de provar o pagamento de verba remuneratória devida ao servidor recai sobre a Administração Pública, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. 3. Em ações que tramitam sob o rito comum ordinário, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência é medida que se impõe, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37,
caput
; Código de Processo Civil, arts. 85, 319, 320, 373, 487, I, e 1.009; Lei Municipal nº 4.754/2010 de Monte Alegre/PA, art. 40, VI; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(Id. 31615222) interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
em face da sentença (Id. 31615217) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA. A decisão, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
JANDIR ANTUNES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de valores retroativos referentes à gratificação de titularidade, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) a) Reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 08/05/2019; b) b) Condenar o Município de Monte Alegre a pagar ao autor os valores retroativos referentes à gratificação de titularidade de 10% sobre o vencimento base, nos moldes do art. 40, VI, da Lei Municipal nº 4.754/2010, no período compreendido entre 08/05/2019 e março de 2022, devidamente corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de cada vencimento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês até 08/03/2021, e, a partir de então, e juros de mora a contar da data da citação com incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional nº. 113/21. Condeno o Município de Monte Alegre ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Na origem
(Id. 31615199)
, o autor, JANDIR ANTUNES DE SOUZA, ajuizou a ação narrando ser servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Professor desde 2016. Afirmou que, após concluir curso de pós-graduação
lato sensu
em 30 de maio de 2016, protocolou requerimento administrativo em
22 de agosto de 2016
(Id. 31615204), solicitando a implementação da gratificação de titularidade de 10% sobre o vencimento-base, prevista no art. 40, VI, da Lei Municipal nº 4.754/2010 (Id. 31615206). Contudo, a vantagem só foi implementada em sua remuneração a partir de abril de 2022 (Id. 31615205).

Requereu a condenação do Município de Monte Alegre ao pagamento dos valores retroativos do adicional de pós-graduação, desde o mês seguinte ao do protocolo do requerimento administrativo até a data da efetiva implementação, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Ao sentenciar (Id. 31615217),
o Juízo de primeiro grau, inicialmente afastou a preliminar de inépcia da inicial, por considerar que a petição estava devidamente instruída com os documentos necessários. Acolheu parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 08 de maio de 2019, com base na Súmula 85 do STJ. No mérito, fundamentou que o autor comprovou seu vínculo, a conclusão da pós-graduação (Id. 31615203) e o requerimento administrativo (Id. 31615204). Considerou que o art. 40, VI, da Lei Municipal nº 4.754/2010 estabelece um ato administrativo vinculado, não havendo margem para discricionariedade da Administração. Assim, a omissão em conceder o benefício por quase seis anos configurou descumprimento da lei. Julgou, portanto, parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento dos retroativos no período de 08 de maio de 2019 a março de 2022, com os devidos consectários legais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município de Monte Alegre interpôs o presente apelo (Id. 31615222). Em suas razões recursais, sustenta, em suma: a)
Inépcia da inicial:
Alega que a petição inicial deveria ser indeferida por ausência de documentos indispensáveis, argumentando que o autor não juntou provas concretas da falta de recebimento das verbas, o que dificulta a defesa e a análise do direito; b)
Ônus da prova:
Defende que caberia ao autor provar o não pagamento dos valores, e não ao Município, e que a ausência de um conjunto probatório robusto por parte do demandante deveria levar à improcedência da ação; c)
Impossibilidade de condenação em honorários:
Argumenta que, por se tratar de causa com valor inferior a 60 salários mínimos, o processo deveria seguir o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009), o que afastaria a condenação em honorários em primeira instância, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em contrarrazões (Id. 31615226), o apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante. Sustentou que a petição inicial foi devidamente instruída e que o ônus de provar o pagamento (fato extintivo) é do Município. Defendeu a manutenção da sentença, inclusive quanto à condenação em honorários, pois o processo tramitou sob o rito comum ordinário. Requereu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários em grau recursal.

Instado a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (Id. 34101999), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a sua análise.

II. Análise das preliminares

O Município apelante reitera a preliminar de
inépcia da petição inicial
, sob o argumento de que o autor não juntou documentos indispensáveis à propositura da ação, especificamente provas robustas do não recebimento da gratificação.

A preliminar não merece acolhimento.

A petição inicial, para ser considerada apta, deve atender aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e ser instruída com os documentos que a lei considera indispensáveis à sua propositura, conforme o artigo 320 do mesmo diploma. No caso concreto, a parte autora instruiu sua petição com o termo de posse (Id. 31615202), comprovando o vínculo funcional; o certificado de conclusão do curso de pós-graduação (Id. 31615203), demonstrando o preenchimento do requisito de titulação; o protocolo do requerimento administrativo (Id. 31615204), que estabelece o marco temporal para a mora da administração; e os contracheques (Id. 31615205), que indicam a ausência da verba pleiteada até determinado período.

Esses documentos são mais do que suficientes para delimitar a causa de pedir e o pedido, permitindo ao Município exercer de forma plena seu direito de defesa, como de fato o fez ao apresentar contestação detalhada.

A alegação de que o autor deveria provar um fato negativo – o não pagamento – inverte a lógica do ônus probatório estabelecida no artigo 373 do CPC. O pagamento é fato extintivo do direito do autor, e sua comprovação cabe ao devedor, no caso, a Administração Pública.

Portanto, a petição inicial preencheu todos os requisitos legais, não havendo que se falar em inépcia. Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

III. Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se concentra em dois pontos principais: a comprovação do direito ao pagamento retroativo da gratificação e a legalidade da condenação em honorários advocatícios.

O direito em si está amparado de forma clara e inequívoca pela legislação municipal.

A
Lei Municipal nº 4.754/2010
, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Monte Alegre, dispõe em seu artigo 40, inciso VI:

Art. 40 - Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

*(...)

VI - Ao professor com título de Pós-graduação (latu senso)
será concedido
adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base.*

A redação do dispositivo legal é imperativa. A expressão
"será concedido"
afasta qualquer margem de discricionariedade por parte do gestor público. Trata-se, portanto, de um
ato administrativo vinculado
, cuja prática se torna obrigatória uma vez que o servidor preencha os requisitos objetivos estabelecidos na norma: ser professor e possuir título de pós-graduação
lato sensu
.

Nos autos, o apelado comprovou ser professor efetivo do município desde 2016 (Id. 31615202) e ter concluído sua especialização em 30 de maio de 2016 (Id. 31615203). Em 22 de agosto de 2016, protocolou o requerimento para a concessão da gratificação (Id. 31615204), cumprindo com seu dever de comunicar formalmente à Administração a aquisição do título.

A partir desse momento, cabia à Administração Municipal apenas verificar a autenticidade dos documentos e, confirmada a satisfação dos requisitos, implementar o adicional na remuneração do servidor. A inércia do Município por quase seis anos, implementando o benefício somente em abril de 2022, representa uma clara ofensa ao
princípio da legalidade
, ao qual toda a Administração Pública está estritamente vinculada, nos termos do
caput
do artigo 37 da Constituição Federal.

O apelante argumenta que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao não pagamento. Como já adiantado na análise preliminar, tal argumento é improcedente. O autor provou o fato constitutivo de seu direito. O
ônus da prova do pagamento
recai sobre o devedor, ou seja, o Município. Se a Administração alega que pagou a gratificação no período reclamado, deveria ter apresentado os contracheques ou relatórios financeiros que comprovassem a quitação dessa obrigação específica, o que não ocorreu. A ausência de tal prova, somada aos documentos apresentados pelo autor, reforça a veracidade da alegação de omissão no pagamento.

Nesse sentido, em caso análogo, compartilho decisão deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. ART. 40, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº. 4.754/2010. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. ATO VINCULADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município a “incluir nos vencimentos da autora, o pagamento da ‘gratificação de titularidade de pós-graduação’, no valor de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, após o trânsito em julgado, com valores retroativos, a partir do pedido administrativo até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, acrescido de juros e correção monetária”.

2. O art. 40, VI, da Lei Municipal nº. 4.754/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Monte Alegre) estabelece que “ao professor com título de pós-graduação (latu senso) será concedido adicional 10% sobre o vencimento base”.

3.
Considerando os documentos constantes nos autos, notadamente o título de pós-graduação da professora demandante, conclui-se que o Juízo a quo agiu acertadamente ao decidir pela procedência dos pedidos formulados na peça vestibular. Atendido o requisito legal, o pagamento da gratificação se revela como um direito subjetivo, sendo o seu pagamento um ato vinculado, sem qualquer margem de discricionariedade
. Precedentes.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0800542-87.2021.8.14.0032 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-04-01)

A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer o direito do autor e aplicar a
prescrição quinquenal
, conforme o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de uma obrigação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Tendo a ação sido ajuizada em 08 de maio de 2024, estão prescritas as parcelas anteriores a 08 de maio de 2019, sendo devido o pagamento do período remanescente até a efetiva implementação da gratificação.

A manutenção da sentença, neste ponto, é medida que se impõe para garantir o cumprimento da lei municipal e o direito subjetivo do servidor.

O segundo ponto do mérito recursal refere-se à condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência. O apelante sustenta que a causa, pelo seu valor, deveria tramitar sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), o que isentaria a Fazenda Pública do pagamento de honorários em primeira instância, por aplicação subsidiária do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A tese do apelante não prospera.

Primeiramente, a definição do rito processual é matéria de ordem pública, definida no momento do ajuizamento da ação e da organização do processo pelo juízo competente. O presente feito tramitou, desde sua origem, na
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
, seguindo o
procedimento comum ordinário
, regido pelo Código de Processo Civil. Em nenhum momento foi determinada a conversão para o rito especial dos juizados, nem houve insurgência do Município quanto a este ponto na contestação.

Dessa forma, tendo o processo tramitado sob o rito comum, as regras de sucumbência aplicáveis são aquelas previstas no
artigo 85 do Código de Processo Civil
. Este dispositivo estabelece, em seu
caput
, que
"a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".
O § 3º do mesmo artigo disciplina especificamente a fixação de honorários quando a Fazenda Pública é parte, estabelecendo percentuais que devem ser observados.

A sentença recorrida, ao condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, agiu em estrita conformidade com o disposto no art. 85, § 2º e § 3º, inciso I, do CPC, aplicando a regra geral de sucumbência ao vencido. A isenção de honorários prevista no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 é restrita aos processos que tramitam, em primeira instância, no âmbito dos Juizados Especiais, o que, repita-se, não é o caso dos autos.

Portanto, a condenação em honorários é perfeitamente legal e deve ser mantida.

Diante de todo o exposto, constata-se que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma precisa, não merecendo qualquer reparo. A preliminar de inépcia foi devidamente afastada, o mérito do direito do autor foi comprovado e a condenação aos ônus sucumbenciais seguiu a legislação processual aplicável.

Pelo exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela parte apelada, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2026